Tribunal: TJSP
Processo: 1005513-02.2024.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Processo Administrativo Fiscal
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Mandado de Segurança em que o impetrante busca a nulidade dos julgamentos de seus recursos na Junta de Recursos Fiscais do Município – Sentença que concedeu a segurança – Remessa necessária e recurso do Município – Desprovimento de rigor – Arbitrariedade ou ilegalidade contida no procedimento adotado pela Junta de Recursos Fiscais, com violação de direito

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Mandado de Segurança em que o impetrante busca a nulidade dos julgamentos de seus recursos na Junta de Recursos Fiscais do Município – Sentença que concedeu a segurança – Remessa necessária e recurso do Município – Desprovimento de rigor – Arbitrariedade ou ilegalidade contida no procedimento adotado pela Junta de Recursos Fiscais, com violação de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental - Procedimento distinto do que está estabelecido na Lei Municipal no 5.875/2002 e no Regimento Interno (art. 15) – Desrespeito ao princípio da legalidade, bem como do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Nulidade configurada, com determinação de novo julgamento pela Junta de Recursos Fiscais do Município - Sentença mantida – Remessa necessária e recurso do Município desprovidos.